Tribunal: CARF
Processo: 10730.011594/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.011594/2008-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.561 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
JASSON DA SILVA PESSOA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 57) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 47/50), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da DRJ, que assim diz:

O presente processo trata de exigência constante de
Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física
Exercício 2006, Ano-calendário 2005, na qual se apurou crédito tributário no
valor de R$ 3.990,91, acrescido de juros e multa de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.011594/2008-59
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011594/2008-59

2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fls. 08), foi constatada pela autoridade lançadora a compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na fonte, no valor de R$ 3.990,91,
referente às seguintes fontes pagadoras: Auto Ônibus Fagundes Ltda, CNPJ:
29.553.609/000170
e
OdontoVida
Participações
Ltda,
CNPJ:
73.639.478/000130.
3. Cientificado do lançamento em 17/09/2008 (fls. 43),
ingressou o contribuinte, em 02/10/2008 com sua impugnação (fls. 02),
alegando, em síntese, que
3.1. (...)os rendimentos pertencem ao CPF 014.996.02715
(relatório em anexo e cópia da DIMOB Ano Calendário 2005) e não ao CPF
em questão de Jasson da Silva Pessoa, filho de Jair da Silva Pessoa (Espólio).
Estes rendimentos foram declarados indevidamente para o CPF
010.181.60736 por conta de uma partilha de rendimentos entre os herdeiros.
Mas, como informado, os rendimentos apesar de serem distribuídos entre os
herdeiros só poderão ser declarados nos CPFS dos mesmos após inventário
está concluido. Os rendimentos já estão sendo tributados no CPF
014.996.02715. Na mesma página, na linha 10),Total de Imposto Pago
Declarado, realmente foram retidos pelas pessoas Jurídicas (foram concedidos
os descontos no aluguel e eles informaram que pagaram): a) Auto ônibus
Fagundes Ltda, CNPJ 29.553.609/000170 e, b) Odonto Vida Participações
Ltda, CNPJ 73.639.478/000130. Não houve tentativa de apropriação indevida
e que estes rendimentos constam na DIMOB de 2005 e os que não constam
foram informados para o CPF do pai/espolio de Jair da Silva Pessoa.”
4. A competência para julgamento do presente processo foi
prorrogada pela Portaria RFB/SUTRI no 3.338/2011, de 06/09/2011 (DOU
08/09/2011).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto retido sobre rendimentos que não foram pagos ao
contribuinte não poderia ser compensado em sua DAA, motivo pelo qual
deve ser mantida a glosa levada a efeito pela fiscalização.

A 12a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, mantendo o
imposto suplementar apurado pela fiscalização.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
A DAA 2005/2006 apresentada, realmente foi entregue com erros
em suas informações, tanto no que diz respeito ao recebimento de valores a título
de aluguéis quanto ao aproveitamento indevido do IRRF sobre esses rendimentos
das Fontes Pagadoras Auto Ônibus Fagundes Ltda, CNPJ no 29.553.609/0001-70
e Odonto Vida Participações Ltda, CNPJ 73.639.478/0001-30. Desta forma,
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011594/2008-59

protesta, através desta interposição de recurso fiscal, pelo correto lançamento de
ajuste de Ofício da declaração em questão SUPRIMINDO ou ESTORNANDO da
base de cálculo oferecida à tributação os respectivos valores NÃO RECEBIDOS
pelo contribuinte e lançado como se recebidos tivessem sido, conforme já é de
entendimento como demonstrado através de seu relatório(anexo) e não apenas a
glosa do IRRF também aproveitado de forma incorreta e indevida e que só teria
impacto relevante se considerados como devidos os rendimentos já
esclarecidamente dados como tendo sido lançados indevidamente. Ora, o IRRF
tem como fato gerador o rendimento recebido e se não houve rendimento, não há
IRRF. Não há qualquer JUSTIÇA em simplesmente glosar o IRRF indevidamente
aproveitado e MANTER o rendimento declarado indevidamente, sobretudo pelo
entendimento e constatação prévia da Receita Federal do Brasil.
Segue em anexo, a título de demonstração para o correto
lançamento de eventual diferença pelo ERRO FORMAL da declaração supra e a
fim de corroborar com as afirmações acima, o rascunho da declaração em sua
forma CORRETA.
Pelos fatos narrados e juntada de documentos comprovando o erro
no procedimento de correção fiscal da declaração, pede que seja DEFERIDO o
pedido, anulando os efeitos da intimação no 305.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário INTEMPESTIVO, portanto dele NÃO conheço.
O contribuinte foi notificado em 17/02/2012 (e-fl. 53); Recurso Voluntário
protocolado em 04/04/2012 (e-fl. 57), assinado pelo próprio contribuinte.
A ciência por via postal está prevista no art. 23, II, do Decreto 70.235/72 e exige
apenas a prova de recebimento da intimação no domicílio tributário do sujeito passivo,
independentemente de quem a tenha recebido.
Neste sentido, a matéria está pacificada na Súmula no 9 deste Colendo CARF:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário”.
Diante disto, conclui-se que a ciência da decisão de piso foi devidamente
realizada, sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para apresentação de recurso
voluntário.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a apresentação
de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Por outro lado, o art. 5o do mesmo Decreto diz que os prazos são contínuos e devem começar e
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.561 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.011594/2008-59

terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
A ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em 17/02/2012 (sexta-feira),
para contagem considera-se o dia útil subsequente 20/02/2012 (segunda-feira), findando em
20/03/2012 (terça-feira). A apresentação do recurso voluntário só ocorreu em 04/04/2012,
conforme autenticação (e-fl. 57), sendo assim, não resta dúvida sobre a intempestividade do
mesmo.
Isto posto, não conheço do Recurso Voluntário por intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital